Tribunal: TJES
Processo: 0027887-58.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027887-58.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO. ANULAÇÃO DE DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. FRAUDE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento do registro de veículo e de anulação de débitos de IPVA e infrações de trânsito, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada fraude na contratação da Cédula de Crédito Bancário (CCB) que originou a alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na celebração da CCB que ensejou o registro do veículo e os débitos correlatos; (ii) estabelecer se a ausência de posse e propriedade pela instituição financeira exclui o fato gerador do tributo e a responsabilidade por infrações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da fraude na CCB é condição necessária para o acolhimento do pedido de cancelamento do registro do veículo e dos lançamentos de IPVA e multas de trânsito.

Compete à parte que alega falsidade documental o ônus de provar o vício, conforme determina o art. 429, I, do CPC.

A instituição financeira, apesar de regularmente intimada, manteve-se inerte quanto à especificação de provas, deixando de requerer a produção de prova grafotécnica ou a oitiva da suposta vítima da fraude.

A similitude entre as assinaturas constantes do contrato e dos documentos pessoais apresentados afasta, por si só, a demonstração inequívoca de falsidade ou fraude.

O juiz, como destinatário das provas, pode formar sua convicção a partir dos elementos constantes dos autos, sem necessidade de nova instrução probatória, desde que devidamente fundamentado.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao estabelecer que, em casos de alegação de fraude, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, inclusive quanto à falsidade de assinaturas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à instituição financeira o ônus de provar a existência de fraude em contrato bancário quando alega falsidade de assinatura.

A ausência de requerimento de prova pericial ou testemunhal configura desinteresse da parte e impede o reconhecimento judicial da alegada fraude.

A similitude entre assinaturas e a ausência de outros indícios de irregularidade afastam a alegação de vício na contratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 429, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.574.303/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJSP, ApCiv nº 1004305-82.2024.8.26.0191, rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 04.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de “ação declaratória de cancelamento de registro c/c anulatória de lançamento de débitos” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
, que rejeitou os pedidos autorais em que pretendia-se o cancelamento do registro do veículo e anulação de cobrança de IPVA e infrações de trânsito, sob o fundamento de que não restou devidamente comprovada a ocorrência de fraude na Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o negócio jurídico que deu origem ao registro do veículo e aos débitos subsequentes é nulo de pleno direito, por ter objeto ilícito decorrente de crime de estelionato;
(ii)
na condição de vítima da fraude, nunca exerceu a posse ou a propriedade do bem, o que afasta a existência de fato gerador para a cobrança de tributos e a responsabilidade por infrações de trânsito cometidas por terceiro;
(iii)
a fraude não poderia ser evitada, pois adotou as cautelas necessárias, sendo inviável a checagem da autenticidade dos documentos apresentados pelo estelionatário diante da inexistência de bancos de dados públicos interligados.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, concluo que a sentença recorrida não merece reforma.

Das razões da apelante, verifico que a controvérsia perpassa, inicialmente, à ocorrência ou não da fraude na Cédula de Crédito Bancário, de modo que a análise dos demais pleitos depende da constatação da ocorrência da fraude.

Acerca do assunto, a sentença recorrida dispôs,
in litteris
:

“No entanto, analisando os documentos exordiais, não vejo discrepância gritante entre a assinatura do contrato fraudulento (fls. 32) e a assinatura do documento pessoal da verdadeira Sra. Maria (fls. 56). Assim, sem instrução probatória nesses documentos, não está devidamente comprovada a ocorrência de fraude no nascimento da Alienação Fiduciária em questão. Por conseguinte, não se observa, de forma flagrante, que a assinatura aposta na CCB diverge daquela da verdadeira Sra. Maria.

Com base nisso, entendo que a inexistência de divergência entre as assinaturas afasta a demonstração de fraude na pactuação da CCB e instituição de alienação fiduciária sobre o veículo objeto desta demanda.

Nesse sentido, não vejo como acolher a pretensão autoral.”

Feitas as considerações preambulares necessárias,
quanto à pretensão autoral, alcanço a mesma conclusão exarada pelo juízo
a quo
, no sentido de que a instituição bancária apelante não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, mais especificamente, a
demonstração da irregularidade da contratação do CCB, uma vez ter sido alegada a fraude quando da sua contratação.

A propósito, se tratando de hipótese de falsidade de assinatura, estabelece a norma do art. 429, inciso I, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
;

Da análise dos autos, contudo, verifico que a apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (id. 9376780), quando então poderia ter solicitado a produção de prova grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura, ou então requerer a oitiva da vítima da fraude (tendo inclusive mencionado tal prova na petição inicial à fl. 13), mas decorreu-se o prazo sem sua manifestação.

Conclui-se, portanto, que a apelante não apresentou prova cujo ônus de produção a ela competia, visto que, uma vez instada à especificação das provas pretendidas, manteve-se inerte. Tal inércia, inclusive, não pode ser imputada ao magistrado, dado que, em razão do dever de imparcialidade a ser observado, deveria manter-se equidistante, não lhe competindo instruir a demanda em favor de uma das partes.

Ademais, acerca da comprovação de fraude, há reiterados julgados dos tribunais pátrios que atribuem o ônus à instituição bancária,
mutatis mutandis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO.(...) 5. O Tribunal de origem concluiu que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando a regularidade das contratações e a inexistência de fraude, com base em provas documentais.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o juiz é o destinatário das provas e pode formar sua convicção com base nos elementos apresentados, sem necessidade de novas diligências, desde que fundamentado.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade das assinaturas em contratos bancários impugnados. 2. O juiz pode valorar o conjunto probatório e decidir pela suficiência das provas apresentadas, sem necessidade de perícia, desde que fundamentado.
"(...) (AgInt no AREsp n. 2.574.303/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. DESINTERESSE DO BANCO RÉU. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Ação declaratória cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Primeiro, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Perícia determinada que tão somente não se realizou pela desídia do banco réu. Ainda que não realizada, os documentos acostados pelas partes eram suficientes à solução do litigio. Magistrado que é destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Segundo, reconhece-se a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito, bem como afasta-se a penalidade por litigância de má-fé imposta ao autor.
Ausência de prova da autenticidade da assinatura com desinteresse do banco réu na produção do fato, deixando de se desincumbir de ônus que lhe cabia (art. 429, II CPC e 6º, VIII CDC). I
ncidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula nº 479 do STJ. Terceiro, determina-se a restituição dobrada dos valores descontados. Conduta do banco réu que foi contrária à má-fé. Fraude perpetrada em face de consumidor vulnerável, idoso com quase 80 anos. Não se pode admitir em face do consumidor uma conduta comercial violadora da boa-fé. A contratação do empréstimo consignado deixou escancarado um método comercial sem a devida cautela, levando à contratação fraudulenta e a efetivação de descontos indevidos. Quarto, reconhece-se a existência dos danos morais. A indevida celebração de contratos de empréstimo em nome do consumidor gerou prejuízos nas esferas patrimonial e moral. Empréstimo consignado fraudulento. O autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Resistência desmedida ao pleito do autor. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. E quinto, admite-se a compensação. Valores comprovadamente creditados em favor do autor. Medida pertinente para se evitar o enriquecimento sem causa. Compensação autorizada pelo valor histórico. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004305-82.2024.8.26.0191; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 04/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025)

Fato é que, na hipótese dos autos, tendo em vista que a não produção da prova pericial grafotécnica ou testemunhal decorreu do desinteresse da parte, bem como que o Juízo a quo proferiu sentença com lastro no conjunto probatório constante dos autos, considerando a similitude das assinaturas e a ausência de demais indícios de fraude, tenho que merece ser mantida incólume a sentença recorrida, uma vez que não comprovado o fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC e do art. 429, I, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação

e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)